Tribunal: TJDFT
Processo: 0754860-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754860-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANIELLE LINHARES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor RANIELLE LINHARES DA SILVA contra a parte da decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo ora agravante e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos autos originários no 0765942-89.2025.8.07.0001, em que figura como réu o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID. 259314441, na origem). Em suas razões recursais (ID 79403383), preliminarmente, o autor agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Alega que é servidor público superendividado e que tem sua renda líquida mensal quase integralmente comprometida com empréstimos consignados, créditos com débito em conta, cartão de crédito e uso permanente de cheque especial. Menciona que sua única fonte de renda ativa é o cargo efetivo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura do SLU/GDF, regido pelo regime estatutário, com lotação em Brasília, conforme contracheques colacionados. Invoca o art. 99 do Código de Processo Civil; o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a decisão agravada ignorou os laudos e relatórios médicos, que demonstram a condição de pessoa com deficiência, em tratamento psiquiátrico e clínico contínuo, com gastos fixos relevantes em saúde e medicamentos. Sustenta que não possui margem financeira para suportar custas e despesas processuais sem prejuízo direto de sua subsistência e de seu tratamento médico. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso e, subsidiariamente, “caso não se entenda cabível a gratuidade integral, autorizar o parcelamento das custas ou a concessão parcial do benefício, na forma do art. 98, § 6o, do CPC”. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação da ré no feito de origem. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora